Tribunal: STF
Processo: HC 213859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus de Sousa Medeiros em favor de Jeferson Rodrigo Dutra de Mattos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 725.955/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 7.2.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180 do Código Penal; 12 e 16, §1°, IV, da Lei 10.826/2003.



    Declara que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e dependente financeiro menor de 12 anos. (p. 10)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 11)



    Alega que não teria havido consentimento dos moradores para a entrada e busca no domicílio do paciente, pois “a polícia utilizou de subterfúgio, se valendo de informação inverídica, passando-se por servidores vinculados à Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, e quando o Defendente foi abrir fresta do portão para identificar o contato, foi surpreendido pelo ingresso astuto das autoridades”. (p. 18)



    Sustenta que, como a pena máxima para o delito de receptação é de 4 anos, o paciente não poderá receber o regime inicial fechado, tornando desproporcional a constrição cautelar. (p. 23)



    Aduz que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 25)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Após a prolação do acórdão impugnado, do STJ, foi prolatado também o acórdão do TJRS denegando a ordem. (eDOC 7, p. 55)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Narra o expediente policial, em síntese, que após denúncias recebidas via 197, sobre possível armazenamento de armas de fogo, uma equipe da seção de investigação da Delegacia de Polícia de Tramandaí, dirigiu-se até o endereço indicado, sendo recebido pelo flagrado e sua esposa, os quais teriam franqueado a entrada dos policiais em sua residência. Realizadas buscas na moradia, foram localizadas, escondidas no forno do fogão, 2 pistolas municiadas, sendo uma com numeração suprimida e a outra em ocorrência de furto, além de 3 carregadores, sendo 2 com munições, diversos aparelhos celulares, relógios e máquinas de cartão. Dada a voz de prisão ao indivíduo, verificou-se que o preso possui monitoramento eletrônico.



    (...)



    A ordem pública merece ser assegurada em razão do delito em apreço, bem como pelo fato de o acusado ser plurirreincidente, estando em cumprimento de pena, registrando 2 condenações por crimes contra o patrimônio.



    Quanto aos princípios que norteiam a medida constritiva – adequação e necessidade – tratando-se de crime de posse irregular de armas de fogo e receptação e sendo o agente reincidente na prática delitiva dolosa, conforme a certidão judicial criminal do Evento 5, preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal; em sendo crime violento, impõe-se neste primeiro momento acautelar a ordem pública, bem como preservar a futura instrução criminal”. (eDOC 4, p. 105)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Segundo o suporte fático da decisão, a entrada dos policiais na residência contou com a anuência dos moradores. Neste caso concreto, não verifico elementos manifestos em sentido contrãrio. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 199.227 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Por fim, como o paciente – reincidente – foi também denunciado pelo delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, cuja pena varia de 3 a 6 anos, não têm substância as alegações de que não seria possível a imposição do regime inicial fechado em caso de condenação.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente